Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723333-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, NATU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO, MARIA AUGUSTA TRISTAO NOGUEIRA PARANAGUA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A. contra a decisão monocrática de ID 47859742, que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto. Em suas razões (ID 48366637), a parte embargante afirma, em suma, que a decisão apresenta contradição, pois a tese de taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 988, busca garantir a proteção dos direitos das partes e evitar que a rigidez do rol do artigo 1.015 do CPC se torne um obstáculo injusto ao acesso à justiça; que a possibilidade de interposição do agravo de instrumento em situações não expressamente previstas nos incisos do dispositivo permite que questões urgentes e relevantes sejam apreciadas prontamente, evitando a ocorrência de danos irreversíveis às partes envolvidas; que, no presente caso, a agravante demonstra claramente a existência de um risco iminente à sua atividade econômica devido ao ônus financeiro decorrente da decisão que concedeu a gratuidade de justiça à agravada; que a concessão da gratuidade de justiça, aliada ao indeferimento da liminar de despejo, coloca a agravante em uma situação injusta, na qual ela arca com todos os encargos e prejuízos enquanto a agravada usufrui gratuitamente do imóvel. Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões (ID 49198396), a embargada NATU FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. pugnou pela rejeição dos embargos. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A respeito da suposta contradição alegada pela embargante, quanto à adoção da tese de taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 988, a decisão monocrática consignou expressamente a sua inaplicabilidade ao caso, nos seguintes termos: Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência na imediata análise da questão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. A decisão proferida, por sua vez, foi clara em afastar a alegada urgência na análise imediata da questão da gratuidade deferida, restando inexistentes os vícios alegados. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Desse modo, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora